Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARÍSSIMO - AUSÊNCIA DA PARTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PELA SEGUNDA VEZ - INTIMAÇÃO REGULAR. DESÍDIA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”
2. Trata-se, na origem de ação ajuizada pela recorrente, em que pede a anulação do negócio jurídico firmado com os hospitais particulares, sob a alegação de que se encontrava em estado de perigo, no momento da celebração, por causa da condição de saúde de sua filha menor. O feito foi extinto pela primeira vez, conforme sentença (ID 11245356), pelo fato de a autora ter deixado de comparecer à audiência de instrução e julgamento. Referida sentença foi anulada, conforme acórdão (ID 11839497), ao argumento de que não teria havido a intimação pessoa da autora. O feito retornou à origem, restando designada nova audiência de instrução e julgamento, porém, a autora, mais uma vez, não compareceu ao ato judicial, nem apresentou justificativa para a ausência. Na sentença (ID 47413978), o processo foi extinto novamente sem exame do mérito. Em sede recursal, afirma a recorrente se confundiu com a data da audiência, mas que tentou acessar o ambiente virtual, não obtendo êxito. Afirma ainda que o juízo sentenciante deferiu o pedido vista à Defensoria Pública, pelo prazo de cinco dias, e, de forma incoerente, extinguiu o feito sem abrir vista para eventual justificativa de justa causa para o não comparecimento. Requer a anulação da sentença, com a aplicação da teoria da causa madura, julgando procedentes os pleitos iniciais.
3. Da análise dos autos, verifica-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/04/2023 às 14h30, a ser realizada por videoconferência (ID 47413954). A autora foi devidamente intimada para o ato jurisdicional, conforme certidão acostada ao ID 47413961 e 47413962. Contudo, não compareceu e não apresentou justificativa razoável, tendo apenas informado que “se confundiu com a data audiência”. Vê-se, ainda, que entre o dia da sessão de conciliação, à qual não esteve presente a autora, e a prolação da sentença de extinção por desídia, transcorreram 6 dias, sem que a autora sequer apresentasse justificativa razoável para sua ausência. Ressalto, ainda, que audiência foi designada para às 14:30 do dia 26/04. Sendo que, às 15:21, a autora informou que havia confundido as datas e por isso não compareceu. Dessa forma, não prospera o argumento da combativa Defensoria Pública de que foi lhe concedido prazo para apresentar justificativa sobre a ausência da autora e durante esse ínterim, o processo foi extinto.
4. Correta é a sentença de extinção ante a ausência da parte requerente na audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade dessa verba, por litigar a recorrente sob o pálio da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.